Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação indenizatória. preliminares de inovação recursal E inépcia do recurso. rejeição. mérito. contrato de compra e venda de quotas sociais. prática de concorrênciA desleal. não configuração. inexistência de ato ilícito. improcedência da pretensão indenizatória. suspensão do pagamento dos valores pactuados no contrato celebrados pelas partes. não cabimento.
1. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 1.1. Observado que a argumentação fática desenvolvida pelos autores no recurso de apelação interposto guarda estrita relação com os fatos alegados na inicial da demanda, não há como ser acolhida a preliminar de inovação recursal.
2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do inciso III do artigo 195 da Lei n. 9.279/1996, incorre na prática de crime de concorrência desleal aquele que emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. 3.1. Não há como ser imputada aos réus a prática de concorrência desleal, quando observado, do acervo probatório produzido nos autos, a inexistência de captação ilícita de clientela, após a celebração do contrato de compra e venda de quotas sociais, ou a utilização da estrutura da sociedade empresarial para este fim.
4. Descaracterizada a prática de concorrência desleal, tem-se por inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória fundamentada em tal premissa.
5. Não havendo previsão contratual que assegure aos autores repasse de quantia equivalente ao montante levantado pelos autores, em data anterior à compra e venda das quotas sociais, é de se considerar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
6. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados.